Tribunal: TJSP
Processo: 2220484-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui, vez que a aquisição se deu por meio de TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO, e não por meio de plano de

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui, vez que a aquisição se deu por meio de TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO, e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a parte agravante por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência reconhecida. Verbas sucumbenciais a cargo da parte exequente, observada a gratuidade deferida.

– Agravo da Telefônica provido e prejudicado o agravo do exequente.